Tribunal: TJBA
Processo: 0702663-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0702663-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FAGNER DE ALMEIDA EVANGELISTA ANDRADE e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBSON VINICIUS DOS ANJOS PEREIRA, JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, CAMILLA FREITAS MORAES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, EDUARDO BARRETTO CHAVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TORTURA PRATICADA POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL (ART.
1°, I, “A” C/C O §4°, I, DA LEI N° 9.455/1997).
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DE
ALDEN TEIXEIRA SANTOS
– NULIDADE DO LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS REALIZADO PELA VÍTIMA – REJEITADA – DOCUMENTO COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS NO CADERNO PROCESSUAL. MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. PEDIDO DA DEFESA DE
FAGNER DE ALMEIDA EVANGELISTA ANDRADE
E
LENNON SOARES NERI
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA MAJORADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE -
IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADAS AS ELEMENTARES DO TIPO INDICADO NA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL – REDIMENSIONADOS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Fagner de Almeida Evangelista Andrade, Lennon Soares Neri e Alden Teixeira Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar de Salvador, que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 1°, I, “a” c/c o §4°, I, da Lei n° 9.455/1997

2
. O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia em desfavor dos Apelantes, indicando que eles,
policiais militares do Estado da Bahia vinculados à Companhia Independente de Policiamento Tático RONDESP Leste e no momento dos fatos no exercício das suas funções,
no
dia 21.11.2021, nas proximidades do Conjunto Habitacional Cidade Nova II, em Santo Antônio de Jesus-BA, realizaram abordagem e revista pessoal em Adjailton dos Santos, por cerca de trinta a quarenta minutos, quando o agrediram fisicamente, engarguelando-o, com socos e golpes de cassetete, que o atingiram nas regiões da cabeça, abdômen, rosto e pescoço, ocasionando-lhe grave sofrimento físico, além de reiteradamente o terem ameaçado de morte, tudo com a finalidade de extrair informações sobre a origem do dinheiro lícito que estava com a vítima no momento da abordagem.

3. Preliminar
arguida pela Defesa de
Alden Teixeira Santos
– Nulidade do Laudo de Exame de Lesões Corporais realizado na Vítima - Rejeitada.
A suposta contradição sustentada pela Defesa, em razão de constar no
relatório de alta emitido pelo Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus/BA
que o paciente deu entrada na unidade às 03h42min do dia 22.11.2020, e recebeu alta no mesmo dia, às 13h46min, e o exame pericial ter sido realizado às 09h58min, também do dia 22.11.2020, não subsiste. Restou esclarecido no curso da instrução processual que durante o atendimento médico, o ofendido deixou o Hospital e se dirigiu ao Departamento de Polícia Técnica para ser submetido a exame de lesões corporais, tendo retornado ao nosocômio logo em seguida, para continuar seu tratamento. Inclusive, estas circunstâncias foram relatadas na exordial acusatória. Sendo assim,
inexiste justificativa para que a Defesa continue sustentando que os horários divergentes entre o relatório médico e o laudo pericial implicam em nulidade, tampouco que o exame pericial foi realizado sem a presença da vítima.
Prefacial rejeitada
.

4. Pleito de Absolvição – não acolhido.
Do exame dos autos,

constata-se a existência de elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal dos Acusados pela prática do crime de tortura.
Com efeito, a narrativa da vítima, clara, coerente e coesa durante toda a persecução penal, encontra consonância no feito, através da prova testemunhal, do relatório médico e exame pericial, inexistindo, ademais, elementos que apontem que ela tivesse denunciado os agentes públicos de forma leviana e inverídica, até mesmo porque não os conheciam anteriormente, eis que se tratam de servidores públicos lotados em comarca diversa da que ela reside. Do mesmo modo, não há nenhum indicativo de que o presente procedimento é fruto do “
grau de influência
” da policial militar
Tânia dos Santos Alves
, tia do ofendido, como tenta fazer crer a Defesa, mesmo porque ela não conhecia os Denunciados antes do ocorrido.

5
. A versão apresentada pelos Recorrentes mostra-se isolada no feito, tanto que contradizem o depoimento do Comandante de Área (Tenente
Everaldo Messias da Conceição) sobre a quantidade de vezes que teriam saído para realizar rondas externas no dia do crime. Inclusive,
o referido policial
demonstrou ter estranhado o curto lapso temporal entre a saída e o retorno dos Acusados ao batalhão, no momento dos fatos apurados nos autos. Outrossim, os Denunciados não refutaram
a realização da abordagem, nem os diferentes questionamentos sobre a origem do dinheiro que o ofendido possuía, muito embora o fato de alguém trazer consigo valor em espécie, isoladamente, não constitua crime ou fundamento para sua prisão em flagrante, conforme bem salientou o Tenente
Everaldo Messias da Conceição. De mais a mais, apesar de os Apelantes aduzirem que seria inviável a realização de qualquer conduta ilícita no local da abordagem, por ser via pública, iluminada e de grande circulação, extrai-se dos interrogatórios extrajudiciais informações divergentes. Isso porque, naquela ocasião, Fagner de Almeida Evangelista Andrade, ao ser questionado se no momento da abordagem a vítima apresentava lesão aparente, respondeu que “
no momento não dava pra ver pois o local era muito escuro
”. De igual modo, Alden Teixeira Santos e Lennon Soares Neri, após serem perguntados, responderam que não havia testemunhas no local da abordagem.

6.
A fotografia retirada pelos Denunciados, frontal do rosto da vítima, após a abordagem policial, não é capaz de infirmar a acusação, notadamente porque não demonstra os locais em que foram constatadas as lesões. É dizer, o ofendido durante toda a instrução processual relatou que as agressões se concentraram
“majoritariamente nas laterais do rosto, no ouvido e na cabeça”
, o que fora confirmado no laudo de exame de lesões corporais, que atestou a presença de “
1 - Escoriações na cabeça, a nível da região retro auricular esquerda, de 1,9x0,8cm; 2 - Equimoses vermelhas no rosto, a nível das regiões massetérica e bucinadora direita, esta a maior delas com 1,4x0,6cm; 3 - equimose no pescoço a nível das suas faces laterais, a maior delas com 0,4x0,5; 4 - Bossa em couro cabeludo a nível da região occipital esquerda, com 2,6x0,9cm
”. Daí porque, não poderiam ser evidenciadas na imagem apenas de ângulo frontal.

7.
De igual modo, as supostas contradições existentes entre as declarações da vítima e depoimentos de T
ânia dos Santos Alves

e

Florisvaldo Ribeiro Santana, acerca do
quantum
em espécie que trazia consigo ou se havia ou não narrado para a segunda testemunha o fato de o dinheiro ter sumido, não são capazes de macular o caderno processual. Primeiro porque, está evidenciado no feito que o ofendido possuía aproximadamente R$ 1.200,00 ou R$ 1.300,00 no momento da abordagem. Segundo porque, tratam-se de fatos
secundários que, como tal, não interferem no principal. Ressalte-se, neste particular, que a circunstância desse valor em espécie não ter sido encontrado na posse dos Apelantes não refuta a acusação. Isso porque, não há imputação da prática do crime de peculato, inclusive o ofendido reiterou em juízo
que não poderia afirmar que os Réus haviam se apropriado da quantia que trazia consigo, haja vista que durante toda a abordagem ficou de costas para eles. Inclusive, apesar de o Tenente Everaldo Messias da Conceição, ao tomar conhecimento dos fatos, ter verificado superficialmente a carteira dos agentes, acertadamente não realizou profunda investigação nesse aspecto, tanto que não averiguou a viatura, mochila ou demais pertences pessoais deles.

8
. A situação de o mototaxista (vítima) não ter buscado atendimento médico imediatamente após a abordagem policial em nada interfere no crime apurado na presente ação penal. Em verdade, diante dos relatos dele, de ter sofrido ameaças de morte e de ter sido torturado, é compreensível que inicialmente tenha buscado o auxílio de pessoas que o conheciam, como seus vizinhos (dentre eles Florisvaldo Ribeiro Santana – pedreiro), bem como a sua tia, que por ser servidora pública, poderia melhor orientá-lo, como de fato ocorreu, tendo ele se sentido mais seguro na presença dela. Ressalte-se, ainda, que contrariamente ao argumentado pelas Defesas, as afirmativas do ofendido e da testemunha Florisvaldo Ribeiro Santana são consistentes entre si. Ambos relatam que o primeiro chegou à rua onde moram e compartilhou os acontecimentos com os moradores locais, incluindo Florisvaldo, que, apesar de estar em sua residência, saiu para escutar a narrativa e verificou pessoalmente as lesões na cabeça da vítima. Nesse contexto,
não é possível falar em absolvição por insuficiência probatória
.

9. Da Desclassificação para a conduta delitiva prevista no art. 209, do CPM – afastada
. Comprovada a prática do crime de tortura majorado, evidenciadas todas as elementares do tipo,
não é possível acolher a pretensão de desclassificação do delito para lesão corporal leve
. Repita-se que os Réus, agentes públicos, constrangeram a vítima, com emprego de violência e grave ameaça (demonstrada por prova pericial e oral), causando-lhe sofrimento físico, com a finalidade de obter informação sobre a origem do dinheiro que encontraram em sua posse e que consideraram ser ilícito, subsumindo, portanto, as suas condutas à norma descrita no art. 1°, inciso I, alínea “a”, c/c o §4°, inciso I, da Lei n° 9.455/1997.

10. Dosimetria da Pena e Regime Inicial - modificados
.
1ª fase
: Afastadas a valoração negativa
da
intensidade do dolo
, pois não ultrapassa àquele inerente à própria natureza do crime de tortura. Além disso, o conjunto probatório não permite a apuração de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento
, o que vem significar equivalência de condições.
Precedentes do STJ
.

Lado outro, mantidos o desvalor da
gravidade do crime
,
motivos,

extensão do dano
e
circunstâncias
. Isso porque, a conduta ilícita foi praticada por policial militar em serviço contra civil, o que reflete a inobservância direta aos princípios da hierarquia e disciplina. Como é sabido,
estes agentes exercem função de especial relevo na segurança pública, e representam a força e o poder de coerção em nome do Estado, daí porque, a prática de atos repugnantes exige a punição com maior rigor, merecendo maior reprovação. Some-se a isto, o fato de que a tortura ocorreu
a noite, em localidade afastada, e em razão da
suspeita dos Apelantes em ter encontrado o ofendido, transitando em sua motocicleta, com uma quantia significativa em espécie. Inclusive, mesmo após tentativas de explicar a procedência do dinheiro, os Réus torturaram a vítima, tanto de forma física, com agressões em sua cabeça e em seu corpo, como de forma psicológica, ameaçando-a de morte. Ademais, de acordo com a prova oral, o ofendido, por fundado temor de retaliações e do efetivo cumprimento das ameaças a ele realizadas, precisou alienar a motocicleta que possuía e está em busca de uma nova profissão. Por tais razões, p
ena-base redimensionada para
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

2ª fase
: Ausentes agravantes ou atenuantes.
3ª fase
: Ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento descrita no art. 1º, § 4º, I, da Lei nº 9.455/97. Elevada a reprimenda na razão de 1/6 (um sexto), fixada definitivamente em
3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

A sanção corporal deverá ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, tendo em vista que a previsão

do art. 1º, §7°, da Lei n° 9.455/1997 confronta o ordenamento jurídico pátrio, e a pena fora fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mas reconhecidas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0702663-28.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, no qual figuram como Apelantes
Fagner de Almeida Evangelista Andrade
,
Lennon Soares Neri
e
Alden Teixeira Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa de Alden
Teixeira Santos
e, no mérito, dar-lhes parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.